Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-03.2023.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargante que pretende a rediscussão de matéria que se encontra, inclusive, preclusa. Justiça gratuita. Benefício indeferido no curso do recurso principal. Decisão não desafiada por recurso cabível. Embargante que, embora intimada, manteve-se inerte. Impossibilidade de reapreciação da questão. Recurso oposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargante que pretende a rediscussão de matéria que se encontra, inclusive, preclusa. Justiça gratuita. Benefício indeferido no curso do recurso principal. Decisão não desafiada por recurso cabível. Embargante que, embora intimada, manteve-se inerte. Impossibilidade de reapreciação da questão. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.